Tribunal: STF
Processo: ARE 1362540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de demonstração de repercussão geral da matéria. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que “fundamentou a repercussão geral da matéria em debate junto ao tópico 2.1 da petição recursal ” (e-Doc. 22, p. 2). 



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    Com efeito, na petição do recurso extraordinário, o ora embargante não se desincumbiu de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, afirmando tão somente: 



    “Segundo o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal realizará o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeterá o feito ao Supremo Tribunal Federal, desde que (i) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral (...), (ii) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; e (iii) o Tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    (...)



    5. Ora, Excelências, conforme é possível observar da matéria em debate, o recurso não foi submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, não foi selecionado como representativo da controvérsia, bem como não houve juízo de retratação por parte do Tribunal recorrido” (e-Doc. 11, p. 3). 



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente